Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719296-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA VIEIRA, MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ADRIANO AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI, LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, LUDMILLA PACHECO ROGEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão proferida pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior (Id. 26569565), que no plantão judicial indeferiu o pedido de suspensão da decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento dos débitos tributários e a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Os Agravantes noticiaram, no dia 18.6.2021, que a imissão na posse estava ocorrendo pela manhã e reiteraram o pedido liminar, o que foi indeferido pelo eminente Desembargador Plantonista – Id. 26572602. Intimem-se os Agravantes para que comprovem a hipossuficiência alegada, para fins de concessão de justiça gratuita, bem como justifiquem eventual interesse recursal após o cumprimento da ordem de imissão na posse. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora